Tribunal: TJDFT
Processo: 0730157-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à produção de prova pericial e atribuiu exclusivamente à autora o adiantamento integral dos honorários periciais, embora a perícia tenha sido determinada de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais quando a produção da prova técnica é determinada de ofício pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 95, caput, estabelece que, sendo a prova pericial determinada de ofício, durante a fase de conhecimento, o custeio dos honorários deve ser rateado entre as partes, evitando-se o ônus financeiro desproporcional a apenas um dos litigantes.
4. O adiantamento das despesas não se confunde com a responsabilidade final pela sucumbência, sendo medida necessária para viabilizar a prova sem comprometer o acesso à justiça e a paridade de armas entre os litigantes.
5. A jurisprudência do TJDFT pacificou o entendimento de que, nas hipóteses em que a perícia é determinada de ofício, deve haver divisão proporcional do encargo entre as partes, ressalvados os casos de gratuidade da justiça (Acórdãos 2020808/2025, 1734067/2023, 1719830/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Quando a prova pericial é determinada de ofício pelo juízo, na fase de conhecimento, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, conforme artigo 95 do CPC.
2. O adiantamento das despesas periciais não se confunde com a responsabilidade final pela sucumbência, devendo observar os princípios da isonomia e da cooperação processual.